Tribunal: STF
Processo: HC 222439
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado diante do alegado receio de constrangimento ilegal a advir do exame, pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, do mérito do Habeas Corpus nº 744.211/PA.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 816 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual não foi conhecida. Protocolado pedido de reconsideração, o Ministro Relator tornou insubsistente a primeira decisão e concedeu a ordem, de ofício, para afastar a prisão preventiva do paciente, mediante a substituição por cautelares alternativas a serem fixadas pelo Juízo de origem.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante argumenta que, passados mais de três meses sem que implementadas as cautelares em questão, estas se tornaram desnecessárias, razão pela qual o paciente faz jus a recorrer em liberdade. Aponta o receio de que, com o julgamento do mérito do habeas corpus no STJ ou da apelação interposta na origem, as medidas venham a ser efetivamente impostas.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, que seja assegurado ao paciente o direito de permanecer em liberdade, até eventual trânsito em julgado da condenação.



    7. Consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça revelou que o HC nº 744.211/PA transitou em julgado em 23/08/2022, tornando-se definitiva a decisão concessiva da ordem.



    É o relatório.  



    Decido.   



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No STJ, o Relator concedeu a ordem, de ofício, para afastar a custódia preventiva do paciente, sendo que a potencial ilegalidade indicada pelo impetrante, caso viesse a se concretizar, decorreria de ato do Juízo de primeira instância, consistente na implementação de medidas cautelares. Não há notícia, outrossim, de que a desnecessidade dessas cautelares, ante o decurso do tempo, tenha sido arguida em qualquer grau de jurisdição. A atuação originária do STF, portanto, acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator